Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE RÚBRICA DOS CÁLCULOS. PRÉVIA DECISÃO ACERCA DA MATÉRIA. AUSENCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. A discussão atinente a inclusão de penalidade prevista na convenção de condomínio encontra-se superada, tendo o juízo de origem, em mais de uma oportunidade, alertado o exequente acerca de sua indevida inclusão nos cálculos do cumprimento de sentença, não tendo este apresentado qualquer insurgência anteriormente, o que acarreta na incidência da regra do art. 508 do CPC. 2.1. Portanto, deve ser mantida a decisão monocrática da relatora que não conheceu do Agravo de Instrumento contra decisão que apenas reiterou os posicionamentos prévios do juízo singular.
3. Agravo Interno conhecido, mas desprovido.